Tribunal: TJMT
Processo: 1001878-25.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001878-25.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SONIA CELARIUS - CPF: 662.644.489-15 (RECORRENTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), GIL DANTAS E SILVA - CPF: 096.161.668-75 (RECORRENTE), FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO - CPF: 691.822.301-10 (RECORRIDO), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001878-25.2021.8.11.0001

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Sônia Celarius e Gil Dantas e Silva

Recorrido(s):
Francisco de Assis Pinheiro

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
23/08/2022

Ordem: 36

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – BEM MÓVEL CUJA TRANSFERÊNCIA SE CONSUMA COM A TRADIÇÃO – ART. 1.226 DO CÓDIGO CIVIL – DIREITO À TRANSFERÊNCIA E REDIRECIONAMENTO DE MULTAS AO ADQUIRENTE A PARTIR DA ALIENAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO POR PARTE DO ALIENANTE – EXIGÊNCIA DO ART. 134 DO CTB – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL QUE AFASTA A CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os autores, ora recorrentes, postulam a reforma da sentença proferida em ação de obrigação de fazer que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou o reclamado a efetuar a transferência do veículo RENAULT SANDERO, cor vermelha, placa QBT6320, ano 2015/2016, Renavam 01070934329, para seu nome, conforme contrato de compra e venda entabulado entre as partes, bem como das multas por infrações cometidas a contar da tradição (03/2019).

2.

Ainda, julgou procedente o pedido contraposto formulado pela parte reclamada para
condenar
os autores a pagar um débito em aberto no valor R$ 682,66 (seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos), decorrente de multas que quedaram pendentes quando da tradição.

3.

Os recorrentes pretendem o afastamento da condenação em relação ao pedido contraposto, alegando não possuírem débitos em aberto com o reclamado, bem como o recebimento de indenização por danos morais, sustentando que a inércia do demandado em proceder à transferência do veículo em questão ensejou o direcionamento de inúmeras penalidades ao prontuário da parte autora, o que lhe ensejou severos aborrecimentos, culminando, inclusive, na cassação do direito de dirigir da recorrente SÔNIA CELARIUS, por ter extrapolado a pontuação permitida em sua CNH.

4.

Embora a
transferência
da propriedade de bem móvel para efeitos civis dependa tão-somente da tradição (art. 1.226 do Código Civil), em se tratando de veículo automotor tem-se a exigência de algumas formalidades adicionais na esfera administrativa, a fim de que a alteração de titularidade seja oponível ao DETRAN e ao Fisco Municipal e Estadual.

5.

O
art. 134 do CTB, conforme redação vigente entre 30/07/2015 e 13/10/2020, previa que o antigo proprietário responderia solidariamente
até a data da comunicação de venda do bem
caso não encaminhasse
“
ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado
”.

6.

Ausente a aludida comunicação, descabe a indenização pleiteada a título de danos morais pelos autores, tendo em vista que eles próprios deram azo aos alegados inconvenientes sofridos.

7.

Não se desconhece que
o Superior Tribunal de Justiça adota interpretação do CTB onde mitiga seus efeitos
nos casos em que reste sedimentada a efetiva tradição do bem, possuindo precedentes de que

“
é assente nesta Corte Superior o entendimento de que o citado dispositivo legal sofre mitigação quando ficarem comprovadas nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição do veículo por terceiros, ainda que não ocorra a transferência do bem no órgão de trânsito, afastando a responsabilidade do antigo proprietário”

(AREsp: 1987580 PR, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ 05/04/2022).

8.

Esse entendimento, porém, apenas subsidia o direcionamento ao novo proprietário das penalidades porventura existentes, a contar da data da alienação, desde que devidamente comprovada nos autos.

9.

Por isso, em relação ao pedido de
recebimento de indenização por danos morais, entendo que a sentença não comporta reforma, em razão da existência de previsão legal específica que outorga ao antigo proprietário do veículo o ônus de realizar a comunicação da venda com o objetivo específico de não ser responsabilizado pelas infrações cometidas pelo adquirente do bem.

10.

Assim, o contexto dos autos enseja a conclusão de que os próprios autores concorreram para a situação em que se encontram, seja pela ausência da comunicação de venda do veículo junto ao órgão competente, ou pelo retardamento em solucionar a pendência junto ao réu e ao DETRAN/MT, já que alegam que a venda se consolidou em março de 2019, não sendo razoável beneficiarem-se da sua própria inércia.

11.

É pacífico este entendimento no âmbito desta Turma Recursal, como exemplifica o seguinte precedente:
“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA VENDA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – DÉBITOS REFERENTES À MULTA DE TRÂNSITO POSTERIORES À TRADIÇÃO – SENTENÇA QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, IMPOSTOS E MULTAS – INSURGÊNCIA RECURSAL PARA CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 134, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”
(N.U. 1004201-36.2019.8.11.0045, Relator GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, julg. em 01/07/2021).

12.

No que tange ao pedido contraposto, verifico que os autores não comprovaram o pagamento oportuno das multas em questão, conforme ônus que lhes incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, apenas impugnando as alegações de forma genérica, razão pela qual se afigura adequado o reconhecimento da procedência do pleito e a consequente determinação de adimplemento do montante devido em favor do reclamado.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

15.

Por consequência,
condeno
os Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022